Tribunal: TJES
Processo: 5007553-46.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007553-46.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WLADIMIR DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007553-46.2021.8.08.0012

RECORRENTE: WLADIMIR DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO CARTÃO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WLADIMIR DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo o requerente que procurou o requerido para formalização de um contrato de empréstimo, no entanto, o mesmo foi realizado na modalidade cartão consignado, ou seja, diversa da pretendida. Busca, assim, seja declarada a nulidade do referido contrato, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 5299912), o requerido informa que o contrato foi assinado pelo autor e o mesmo realizou diversos saques e compras, o que comprova a ciência da contratação.

A sentença (ID 5299923) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 5299925), reiterando a nulidade da contratação.

O requerido ofertou contrarrazões (ID 5299930), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pelo autor/recorrente. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira.

Não se verifica esse tipo de vício ou qualquer semelhante, no caso em questão, restando claro nos autos que o autor utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta verificar as faturas carreadas ao ID 5299914), o que me leva a afastar a tese de vício de consentimento.

Inclusive, cito parte do comando sentencial no mesmo sentido:

“Na hipótese concreta, não verifico qualquer defeito na prestação dos serviços do réu, isso porque as provas dos autos indicam que o autor efetivamente utilizou os serviços contratados ao realizar saque e compras de posse do cartão de crédito (id. 13389591).

A meu ver, por tudo o que dos autos consta, o banco réu cumpriu integralmente o que lhe competia, pois emitiu o cartão de crédito e liberou as operações comerciais realizadas pela parte autora (compras e saques).

Então, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, pois o autor usufruiu do crédito disponibilizado pelo réu e não pagou o total das faturas, o que gerou encargos moratórios”.

Consequentemente, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, não há que se falar em nulidade do contrato, danos materiais e morais, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)